Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011774-95.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ARMAZÉNS GERAIS IBIRAREMA LTDA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ARMAZÉNS GERAIS IBIRAREMA LTDA E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111795959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – QUESTÃO JÁ AFASTADA EM AGRAVO REGIMENTAL ANTERIOR – TRÂNSITO EM JULGADO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO FAZ PRESCREVER O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a reanálise da prescrição intercorrente em determinado período, se já foi afastada em Recurso anterior com trânsito em julgado.
A demora na liquidação de sentença proferida em Embargos à Execução não pressupõe o reconhecimento de que está prescrita a Ação de Execução de Título Extrajudicial”. (N.U 1011774-95.2021.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 113842450):
As partes recorrentes alegam violação ao artigo 503, 509 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser decretada a prescrição da pretensão da ação de execução pelo não ajuizamento pelo recorrido de liquidação de sentença para apurar o valor exequendo, que foi determinado na decisão dos embargos à execução, que deveria ter sido proposta no triênio a contar a partir do trânsito em julgado da sentença dos embargos que ocorreu em 26/09/2011.
Assevera “(...) Transitada em julgado em 26/09/2011 a r. sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução, de natureza constitutiva, consoante a seguir explicitado, mandando fosse o real valor exequendo apurado em Liquidação de Sentença, modificou-se a relação jurídica entre as partes quanto ao valor consubstanciado no título de crédito, e, ante o expresso comando sentencial, transitado em julgado, determinando fosse apurado o real valor exequendo em liquidação de sentença, o Banco do Brasil dispunha de três anos para tanto, por ser esse o prazo prescricional para a execução das cédulas de crédito, e, ao assim não fazer, decaiu do direito a tanto. Diz-se que a sentença que acolhe total ou parcialmente Embargos à Execução tem natureza constitutiva, porque modifica a situação anterior até então existente na execução em que foi prolatada. (...) É clara a negativa de vigência do art. 503 do CPC que dispõe que “Art. 503 - A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, pois não encontrando-se a pretensão do presente feito - prescrição pela não Liquidação da Sentença no triênio a contar de seu trânsito em julgado - inserida nos limites da questão anteriormente julgada, que concluiu pela inocorrência da prescrição decretada de ofício pelo Juízo de 1o Grau à falta de intimação do credor para o impulsionamento, a pretensão em foco não pode ser atingida pelos efeitos daquela coisa julgada”. (...) e, não tendo sido ultimada pelo Recorrido no triênio a contar do trânsito em julgado da r. sentença dos Embargos à Execução, decaiu do direito a tanto”.
Recurso tempestivo (id. 118218484).
Sem contrarrazões, conforme id. 121550970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento de que “(...) quando a pretensão ora inapreciada nada tem a ver com a anterior, por decorrer da prescrição da Execução pelo não ajuizamento pelo Recorrido da Liquidação de Sentença preconizada na r. decisão dos Embargos à Execução, que deveria ter sido manejada pelo Recorrido no prazo de 03 anos iniciado com o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução. (...) ao passo que o v. decisum anterior afastou a prescrição intercorrente decretada de ofício, por abandono da causa”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Diante desse desfecho, os aqui agravantes aviaram Recurso Especial, porém inadmitido, e depois Agravo em Recurso Especial n. 833.305-MT, em que o ministro relator determinou “a devolução dos autos à origem para que o recurso especial permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”.
Em 10/10/2018, com fundamento no inciso I do art. 1.040 do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão estava em conformidade com o julgamento paradigma em incidente de assunção de competência (Tema –IAC 01), e negou seguimento ao Resp. A decisão transitou em julgado em 07/11/2018.
Portanto, até o momento não há como reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que rechaçada nos julgados já mencionados e, ademais, o processo retornou para o primeiro grau só em novembro de 2018, quando então o juízo da causa estabeleceu que se intimasse o exequente (ora agravado) para impulsionar o feito, o qual, contudo, não cumpriu a ordem. Assim, os autos foram para o arquivo no dia 10/12/2018.
Logo, quando proferida a decisão agravada não havia decorrido o prazo da prescrição intercorrente.
No que tange à arguição de que a matéria está prescrita porque não houve a liquidação da sentença prolatada nos Embargos à Execução, como bem destacado na instância a quo, cuida-se de Ação de Execução, e não de Cumprimento de Sentença”. (id. 111795959) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 503 e 509 do CPC, amparada na assertiva de que deve ser decretada a prescrição da pretensão da ação de execução pelo não ajuizamento pelo recorrido de liquidação de sentença para apurar o valor exequendo, que foi determinada na decisão dos embargos à execução, no triênio a contar a partir do seu trânsito em julgado que ocorreu em 26/09/2011.
No entanto, constou do aresto impugnado in verbis:
“(...) Diante desse desfecho, os aqui agravantes aviaram Recurso Especial, porém inadmitido, e depois Agravo em Recurso Especial n. 833.305-MT, em que o ministro relator determinou “a devolução dos autos à origem para que o recurso especial permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015”.
Em 10/10/2018, com fundamento no inciso I do art. 1.040 do CPC, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão estava em conformidade com o julgamento paradigma em incidente de assunção de competência (Tema –IAC 01), e negou seguimento ao Resp. A decisão transitou em julgado em 07/11/2018.
Portanto, até o momento não há como reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que rechaçada nos julgados já mencionados e, ademais, o processo retornou para o primeiro grau só em novembro de 2018, quando então o juízo da causa estabeleceu que se intimasse o exequente (ora agravado) para impulsionar o feito, o qual, contudo, não cumpriu a ordem. Assim, os autos foram para o arquivo no dia 10/12/2018.
Logo, quando proferida a decisão agravada não havia decorrido o prazo da prescrição intercorrente.
No que tange à arguição de que a matéria está prescrita porque não houve a liquidação da sentença prolatada nos Embargos à Execução, como bem destacado na instância a quo, cuida-se de Ação de Execução, e não de Cumprimento de Sentença”. (id. 111795959) (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça